Tribunal: TCU
Processo: 005.255/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 633882, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 633882, função null, que teve como objeto OBJETO: COMPRA DIRETA LOCAL: APOIO A AQUISICAODE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E SUA DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLE MENTACAO ALIMENTAR DE PROGRAMAS LOCAIS. (no da TCE no sistema: 3268/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12182/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de José João de Figueiró Oliveira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, realizadas por meio do Convênio 77/2008 - SESAN, Siafi 633882, firmado entre o então denominado Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Município de Francisco Badaró/MG, e que tinha por objeto a prestação de apoio financeiro para implantar o Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar, no valor de R$ 227.318,64. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a ciência do Ofício 204/2015 (peças 72-73), em 25/5/2015, e a emissão da Nota Técnica Financeira 14/2021 (peça 84), em 27/1/2021; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 114-117). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.255/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José João de Figueiró Oliveira (XXX.078.746-XX). 1.2. Unidade: Município de Francisco Badaró/MG. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.